Tribunal: TJDFT
Processo: 0730240-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AMBOS OS LITIGANTES. INOCORRÊNCIA. REQUISIÇÃO POR UMA DAS PARTES. ART. 95 DO CPC. APLICABILIDADE.
1. De acordo com o regramento particular previsto no art. 95 do CPC, o custeio da prova pericial difere da distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, I e II, do CPC, de maneira que o adiantamento dos custos com a perícia deve ser feito pela parte que a postulou; rateado quando o requerimento é comum ou decorrer de providência judicial.
2. O contexto descrito na demanda em comento atrai a incidência do respectivo dispositivo, na parte em que determina que a parte que a postulou deve arcar com os custos da prova que almeja ver produzida.
3. Deu-se provimento ao recurso.